Tribunal: TJSP
Processo: 1008460-07.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de restituição de quantia paga. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Resilição dos compromissários compradores. Sentença que determina a restituição de setenta e cinco por cento dos valores pagos pelos autores à ré em razão da resilição do contrato celebrado pelas partes em outra ação. Inconformismo das partes. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Artigo 508 do Código de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de restituição de quantia paga. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Resilição dos compromissários compradores. Sentença que determina a restituição de setenta e cinco por cento dos valores pagos pelos autores à ré em razão da resilição do contrato celebrado pelas partes em outra ação. Inconformismo das partes. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Artigo 508 do Código de Processo Civil. Efeitos que ocorrem quando se trata de mesma causa de pedir e pedido. Inocorrência. Distinção entre os elementos da ação. Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade. Súmula no 1, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sentença que fixou a retenção em 25% do montante pago. Patamar que se compatibiliza com o percentual adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta 9a Câmara de Direito Privado. Correção monetária. Desembolso. Não se trata de adicional à condenação, e sim de mero fator de recomposição do poder de compra da moeda corrompido pela inflação do período, o que obsta o enriquecimento sem causa do devedor. Juros de mora. Trânsito em julgado. Decisão prolatada nos autos do REsp. no 1.740.911/DF, julgado em sede de recurso repetitivo. Sentença reformada. Recurso dos autores desprovido. Recurso da ré provido em parte.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001047592
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008460-07.2019.8.26.0482,
da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante/apelado ACESSO DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., são
apelados/apelantes BRUNO HENRIQUE ALVES e LETÍCIA NEGRÃO KOYAMA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso da ré,
prejudicado o dos autores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1008460-07.2019.8.26.0482
Voto no 2267
Apelação Cível no 1008460-07.2019.8.26.0482
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Presidente Prudente
Apelante/Apelado: Acesso Desenvolvimento Urbano Ltda.
Apdos/Aptes: Bruno Henrique Alves e Letícia Negrão Koyama
Juiz: Sérgio Elorza Barbosa de Moraes.
APELAÇÃO. Ação de restituição de quantia paga. Compromisso de
compra e venda. Bem imóvel. Resilição dos compromissários
compradores. Sentença que determina a restituição de setenta e cinco
por cento dos valores pagos pelos autores à ré em razão da resilição do
contrato celebrado pelas partes em outra ação. Inconformismo das
partes. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Artigo 508 do Código de
Processo Civil. Efeitos que ocorrem quando se trata de mesma causa de
pedir e pedido. Inocorrência. Distinção entre os elementos da ação.
Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço.
Possibilidade. Súmula no 1, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sentença
que fixou a retenção em 25% do montante pago. Patamar que se
compatibiliza com o percentual adotado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça e por esta 9a Câmara de Direito Privado. Correção
monetária. Desembolso. Não se trata de adicional à condenação, e sim
de mero fator de recomposição do poder de compra da moeda
corrompido pela inflação do período, o que obsta o enriquecimento sem
causa do devedor. Juros de mora. Trânsito em julgado. Decisão
prolatada nos autos do REsp. no 1.740.911/DF, julgado em sede de
recurso
repetitivo.
Sentença
reformada.
Recurso
dos
autores
desprovido. Recurso da ré provido em parte.
Trata-se de insurgência contra a r. sentença de fls. 238/245, que julgou
procedentes em parte os pedidos da petição inicial, para condenar a ré a restituir aos
autores o equivalente a setenta e cinco por cento do preço pago para a aquisição do imóvel,
objeto do compromisso de compra e venda celebrado pelas partes e rescindido em outra
ação, bem como condenou as partes ao pagamento proporcional das verbas de
sucumbência.

As partes apelaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1008460-07.2019.8.26.0482
A ré aduz que há coisa julgada, o que impede a discussão do direito à
restituição de valores em virtude da eficácia preclusiva. Assevera que não deve ser mantida
a ordem de restituição de valores, sobretudo, com percentual de retenção aquém dos danos
emergentes e dos lucros cessantes devidos pelos autores. Ressalta que a cláusula penal
compensatória não admite revisão e consequente redução. Subsidiariamente, pleiteia maior
retenção de valores. Pretende que correção monetária e juros moratórios incidam somente a
partir do trânsito em julgado.
Os autores recorrem afirmando que o montante a ser retido pela ré não
pode ser superior a dez por cento do montante pago.
Recursos regularmente processado quanto ao preparo (fls. 281/282 e
155) e com contrarrazões (fls. 286/295 e 309/327).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso dos autores não comporta provimento e o da ré deve ser
provido em parte.
A questão é saber se a apelante, ao deixar de formular pedido de
condenação da ré à restituição de valores pagos do preço do imóvel, pode ajuizar nova ação
para o exercício dessa pretensão.
Como bem fundamentado pela r. sentença, não há que se falar em
coisa julgada ou em eficácia preclusiva no tocante ao pedido de restituição de parcela do
preço pago pelos compromissários compradores, ora autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1008460-07.2019.8.26.0482
Trata-se da regra do artigo 508 do Código de Processo Civil atual,
com redação correspondente no artigo 474 do Código de Processo Civil revogado.
José Roberto dos Santos Bedaque, ao comentar o artigo 508 do
Código de Processo Civil, explica que a eficácia preclusiva da coisa julgada somente
ocorre se se tratar de mesma causa de pedir:
“A eficácia preclusiva da coisa julgada não diz respeito ao que foi
decidido, isto é, ao que constava da sentença, mas ao que poderia ter sido
decidido se tivesse sido alegado e debatido. (...)
Trata-se do que vem disposto no art. 508 do novo CPC, uma reprodução
quase literal do art. 474 do CPC de 1973. Pela eficácia preclusiva, uma vez
que se forma coisa julgada sobre a decisão, a estabilidade abrange não
apenas o que foi apreciado na sentença, mas também todas as alegações
que as partes poderiam ter lançado mão, mas não o fizeram. O objetivo da
regra é evitar a fraude de reprodução de demandas já debatidas
anteriormente com pequenas diferenças de conteúdo nas alegações,
tentando 'fugir' da coisa julgada (STJ, REsp 763-231/PR, rel. Min. Luiz
Fux, j. 15.02.2007). (...)
Por fim, cabe ressaltar que a vedação decorrente da eficácia preclusiva da
coisa julgada tem aplicação apenas se estivermos diante da mesma causa
de pedir. Afinal, em se tratando de um dos elementos identificadores da
demanda (art. 337, §§ 1.o e 2.o do novo CPC), haveria propositura de nova
ação, baseada em outros fatos. (...)
Portanto, se a discussão disser respeito a outros fatos, havendo nova causa
petendi, as partes podem lançar mão de qualquer argumento mesmo que
omitido na primeira litigância judicial. Esse é o entendimento da
jurisprudência consolidada no Brasil (STJ, REsp 1204425/MG, rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 11.02.2014; REsp 1217377/PR, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 19.11.2013; REsp 1213092/RS, rel. Min. Eliana
Calmon, j. 04.06.2013; REsp 875.635/MG, rel. Min. Luiz Fux, j.
16.10.2008).” (Breves comentários ao novo código de processo civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1008460-07.2019.8.26.0482
Revistas dos Tribunais, coord. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie
Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, 1 ed. em e-book baseada na 1
ed. impressa, Revista dos Tribunais).
No mesmo sentido, José Rogério Cruz e Tucci ensina a respeito do
aludido artigo que a eficácia preclusiva obsta o ajuizamento de nova ação se incompatível
com a relação jurídica discutida e decidida por sentença transitada em julgado
(Comentários ao Código de Processo Civil, artigos 485 ao 538, vol. VIII, Coord. Sérgio
Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, Revista dos Tribunais, 2016, p. 233/234).
João Francisco N. da Fonseca ressalta que é possível discutir fatos
essenciais que não foram deduzidos por nenhuma das partes na ação precedente
(Comentários ao Código de Processo Civil, Da Sentença e da Coisa Julgada, Arts. 485 a
508, Coord. José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco N. da
Fonseca, Saraiva, 2017, p. 176).
Diante da equivalência da regra atual, são válidos os ensinamentos do
Dinamarco, ao tratar do artigo 474 do Código de Processo Civil revogado, ao ensinar que
compete à parte apresentar, na fase postulatória, todas as suas alegações, porque a eficácia
preclusiva da coisa julgada cobre o “deduzido e o dedutível”, obstando novo
enfrentamento da causa de pedir ou de resistir por fundamento jurídico novo ou retórica:
“O significado do art. 474 é impedir não só que o vencido volte à discussão
de pontos já discutidos e resolvidos na motivação da sentença, como
também que ele venha a suscitar pontos novos, não alegados nem
apreciados, mas que sejam capazes de alterar a conclusão contida no
decisório. São razões que a parte poderia opor ao acolhimento do pedido as
defesas que o réu talvez pudesse levantar, mas omitiu” (Cândido Rangel
Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, vol. III, 6a ed.,
Malheiros, p. 331).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1008460-07.2019.8.26.0482
Marcus Vinicius Rios Gonçalves leciona que, “com o trânsito em
julgado se reputam deduzidos todos os argumentos, razões e alegações que as partes
poderiam ter feito ou produzido que pudessem auxiliar na obtenção de um resultado
favorável” (Novo Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 6a ed., Saraiva, 2010, p. 31).
Com isso, segundo o disposto no artigo 508 do Código de Processo
Civil, após o trânsito em julgado, todas as questões que a parte podia deduzir em juízo a
partir da mesma causa de pedir deve ser repelida. Nesse sentido:
“3. A preclusão a que alude o art. 474 do CPC não alcança as causas de
pedir estranhas ao processo em que transitada em julgado a sentença de
mérito, as quais podem ser deduzidas em demandas posteriores.” (AgRg no
Ag 1269111/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 10.11.2015).
“3. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de propositura de nova ação
judicial, cuja causa de pedir está diretamente relacionada com o pedido
objeto do processo anterior, ou ainda, se a coisa julgada alcança todas as
questões trazidas ou aquelas trazidas e efetivamente discutidas no processo.
4. O art. 474 do CPC reflete a denominada eficácia preclusiva da coisa
julgada, pela qual todas as questões deduzidas que poderiam sê-lo e não o
foram encontram-se sob o manto da coisa julgada, não podendo constituir
novo fundamento para discussão da mesma causa, mesmo que em ação
diversa.” (REsp 1264894/PR, rel. Min. Humberto Martins, j. 1o.9.2011).
O caso não está abrangido pela eficácia preclusiva da coisa julgada,
pois são distintas as causas de pedir.
Nesta demanda, a causa de pedir é pautada no fato de que a ré não
restituiu parcela dos valores pagos, apesar de retomado o imóvel. Na demanda antecedente,
a ré ajuizou ação pleiteando a rescisão do contrato em razão do inadimplemento do preço
pelos autores (fl. 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1008460-07.2019.8.26.0482
Além disso, os pedidos são distintos. Enquanto a ré pleiteou naquela
ação a resolução do contrato, a imissão na posse do bem e a condenação dos ora autores à
indenização de danos emergentes e lucros cessantes (fl. 31/32), nesta, os autores requerem
a restituição de parcela do preço pago.
Fica, deste modo, rejeitada a alegação de eficácia preclusiva da coisa
julgada.
A rescisão do contrato de fls. 41/45, por culpa dos compromissários
compradores, ora autores, atrai a regra da Súmula no 1, deste Egrégio Tribunal de Justiça, a
qual estabelece que “o Compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode
pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação com
gastos próprios de administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor,
assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem”.
Com a impossibilidade de continuidade do negócio e com o pedido de
resilição unilateral, é certo que as partes devem ser retornadas ao estado anterior ao da
contratação, assegurando-se a indenização à parte prejudicada que não deu causa ao
desfazimento.
Sobre a reforma da ordem de restituição de valores, sobretudo, com
percentual de retenção aquém dos danos emergentes e dos lucros cessantes devidos pelos
autores, a sentença no outro processo julgou improcedente o pedido de perda integral dos
valores pagos pelos autores baseado na existência de danos emergentes e lucros cessantes,
como pretendia a ré naquela ação (fls. 31/32 e 150/151).
Isso, a rigor, impede o exercício desta mesma pretensão, posto que já
julgada naquela ação. Este pedido, sim, sujeito aos efeitos da coisa julgada material, na
forma do artigo 502 do Código de Processo Civil, já que não há notícia de recurso
interposto pela ré na outra ação, cuja pretensão foi julgada improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1008460-07.2019.8.26.0482
No que se refere ao valor restituível, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça tem entendimento fixado, no sentido de que a retenção é lícita dentro de parâmetros
entre 10% e 25%, devendo a quantia recair sobre os montantes pagos e não sobre o valor
do negócio:
“O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte que, em
caso de resolução do compromisso de compra e venda por culpa do
promitente comprador, entende ser lícito ao vendedor reter entre 10% e
25% dos valores pagos” (Agravo Interno no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 816.434 DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
julgado em 27 de setembro de 2016).
É, ainda, nesse sentido, o posicionamento desta Colenda 9a Câmara de
Direito Privado:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESILIÇÃO CUMULADA
COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Autores que pleiteiam a resilição,
com a restituição integral dos valores pagos, imputando culpa às rés pela
não obtenção no financiamento para a quitação do saldo devedor -
Descabimento, na medida em que as rés não têm qualquer ingerência sobre
as exigências do agente financeiro, responsável pela análise das condições
financeiras dos compromissários compradores - Desarrazoada a alegação
de que as rés garantiram que o crédito seria concedido aos autores -
Possibilidade de resilição do contrato com a restituição parcial dos valores
pagos pela compra e venda - Súmula 01-TJSP - Retenção em favor da ré
fixada em 20%, que se mostra razoável - Precedentes jurisprudenciais deste
e. TJSP e do c. STJ - Danos morais não configurados - Considerando que a
ré não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar o dever de reparação,
descabe-se falar em indenização por danos morais - Sentença mantida -
Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO” (Apelação no
1009014-90.2019.8.26.0562, Relatora Angela Lopes, julgado em 10 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1008460-07.2019.8.26.0482
dezembro de 2019).
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - RESILIÇÃO
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Autores que pleiteiam a
desistência do negócio - Possibilidade de resilição do contrato com a
restituição de valores pagos, com retenção de percentual em favor da
compromissária vendedora - Súmula 01-TJSP - Ré que invoca a aplicação
de cláusula que, na prática, reduz a restituição à quantia irrisória, em
afronta ao art. 51, II e IV, do CDC - Retenção em favor da ré fixada em
10% sobre os valores pagos pelos autores, que se mostra razoável - Com a
resilição do contrato, não há que se falar em retenção das arras, uma vez
que a retenção de parte das parcelas pagas já se destina a recompor os
prejuízos suportados pela ré - Arras confirmatórias - Precedentes
jurisprudenciais - Indenização pelo tempo de fruição que não é devida no
caso em tela - Ausência de prova, pela ré, da posse definitiva do lote pelos
autores - Pedido da ré de aplicação imediata da Lei no 13.786/2018, que
disciplina a resolução dos contratos imobiliários - Impossibilidade -
Dispositivos legais que regem apenas atos praticados a partir de sua
vigência - Observância ao art. 5o, XXXVI da Constituição Federal e art. 6o,
§ 1o, da LINDB - Sentença reformada apenas para constar que os juros de
mora sobre os valores devidos pela ré aos autores incidem a partir do
trânsito em julgado - Tese consolidada no REsp 1.740.911-DF, julgado pelo
rito dos recursos repetitivos - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(Apelação no 1050058-81.2018.8.26.0576, Relatora Angela Lopes, julgado
em 19 de dezembro de 2019).
“Apelação cível. Compra e venda de imóvel com cláusula de alienação
fiduciária. Consolidação da propriedade em favor da ré. Pedido de
devolução dos valores pagos. Alegação de dificuldades financeiras em
permanecer no negócio jurídico. Sentença de improcedência. Alienação
fiduciária. Existência de pacto acessório de alienação fiduciária em
garantia não impede o desfazimento do negócio jurídico. Confusão entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1008460-07.2019.8.26.0482
credora fiduciária e alienante. Situação que evidencia o intuito de burlar o
direito dos adquirentes de desfazer o negócio jurídico. Impossibilidade.
Considerada natureza jurídica de compromisso de compra e venda do
imóvel. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas 1, 2 e
3 desta Corte de Justiça. Devolução das parcelas pagas. Aplicação dos
princípios da equidade e da boa-fé que regem as relações de consumo, bem
como o do equilíbrio contratual. Interpretação dos artigos 51 e 53 do
Código de Defesa do Consumidor. Retenção de 10% dos valores pagos
adequados para cobrir as despesas de administração, publicidade e outras
inerentes à contratação. Alteração da r. sentença para determinar que a ré
devolva aos autores 90% dos valores pagos Sucumbência invertida.
Resultado.
Recurso
provido
parcialmente”
(Apelação
no
1007775-16.2018.8.26.0100, Relator Edson Luiz de Queiroz, julgado em 19
de dezembro de 2019).
Com isso o percentual estabelecido pelo Juízo de primeiro grau está
dentro dos limites admitidos pelos Tribunais, impondo, desse modo, sua manutenção,
destacando que, nos termos da Súmula no 2, deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a
devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel
deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para a
aquisição”.
A correção monetária, entretanto, incidirá a partir do desembolso, e
não do ajuizamento da ação, como defende a apelante, pois não constitui um adicional à
condenação, e sim mero fator de recomposição do poder de compra da moeda corrompido
pela inflação do período, para evitar enriquecimento sem causa do devedor. Nesse sentido:
“2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a correção monetária
não é um plus, mas tão somente a atualização do valor, e que o seu termo
inicial é a data do desembolso das quantias. (AgInt no REsp 1829999/CE,
3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 16.12.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1008460-07.2019.8.26.0482
Os juros de mora devem fluir a partir do trânsito em julgado, nos
termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo:
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores
à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por
iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal
convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da
decisão” (REsp. no 1.740.911/DF, Relator Maria Isabel Gallotti, julgado em
14 de agosto de 2019).
A tese fixada no referido julgado define a natureza constitutiva da
sentença que substitui a cláusula contratual, limitando a retenção de valores, afastando a
mora pretérita do vendedor:
“A sentença que substitui cláusula contratual, sob esse aspecto, tem
claramente natureza constitutiva, com efeitos ex nunc, isto é, a partir da
formação da nova obrigação pelo título judicial. A parte condenatória da
sentença - restituição dos valores pagos após a revisão da cláusula penal -
somente poderá ser liquidada após a modificação, pela decisão judicial, da
cláusula questionada.
Os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas, em
consequência, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da
decisão, porquanto inexiste mora anterior do promitente vendedor.
Somente a partir do trânsito em julgado da decisão, portanto, é que
poderiam incidir os juros de mora. Antes disso, não há que se falar em
mora da vendedora se a rescisão do contrato se deu por culpa dos
compradores com pedido de restituição de valores em desconformidade do
que fora pactuado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1008460-07.2019.8.26.0482
Por fim, como o contrato de fls. 41/45 não estabelece cláusula penal
compensatória, logo, não há pertinência das alegações recursais de fls. 269/270, já que é
irrelevante o exame da questão.
Assim, fica reformada em parte a r. sentença, para estabelecer o
trânsito em julgado como termo inicial da contagem dos juros moratórios.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o Juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1008460-07.2019.8.26.0482
Ante o resultado dos julgamentos dos recursos, com fundamento no
§11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da condenação, como estabelecido pela r.
sentença.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso dos autores e dá-se
parcial provimento ao recurso da ré.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator